Tribunal: TJMT
Processo: 1023962-86.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023962-86.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADILSON JOSE LIMA DE SANTANA - CPF: 042.759.014-01 (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITAUBA-MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ADILSON JOSE LIMA DE SANTANA - CPF: 042.759.014-01 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON BARBOSA DE SOUZA - CPF: 024.547.481-18 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA –
1.
EXCESSO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
– EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE 24H PARA SUBMISSÃO DO INCREPADO À ALUDIDA SOLENIDADE
QUE NÃO CONDUZ À AUTOMÁTICA REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR
–
2.
ALEGADA
LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE –
NÃO COMPROVADA DE FORMA IRREFUTÁVEL A EXCLUDENTE DE ILICITUDE
–
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA
–

3.

DECRETO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO
– PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Consoante entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, a mera demora na submissão do paciente à audiência de custódia não configura ilegalidade, tampouco conduz à automática revogação da medida segregatícia vergastada, notadamente quando o recolhimento pré-cautelar é convolado em prisão preventiva, com o preenchimento dos requisitos e pressupostos legais, tal como ocorreu na hipótese dos autos;

2.

O acolhimento da tese de que o paciente agiu sob o pálio da legítima defesa só comporta acolhimento na via estreita do
habeas corpus
, que inadmite dilação probatória, acaso comprovada de forma irrefutável nos autos da ação mandamental, o que não ocorre na hipótese versada, devendo, pois, a matéria ser arguida nos autos da ação penal ajuizada em 1º grau, a ser analisada pelo d. juízo natural da causa, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa;

3.

Devidamente motivada a prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente e sua periculosidade social, evidenciadas pelo
modus operandi
empregado na consumação do crime doloso contra a vida e por sua aparente habitualidade delitiva, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, pois a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas;

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE: ADILSON JOSE LIMA DE SANTANA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT,
que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos n.º 1000703-65.2022.8.11.0096
(PJe),
em razão da suposta prática do crime de
homicídio qualificado.

Após contextualizar os fatos da presente impetração, o subscritor do
writ
principia defendendo a tese de
excesso de prazo para a realização da audiência de custódia
, argumentando, nesse desiderato, que conquanto o increpado tenha sido recolhido às
18h22 do dia 07/11/2022
,

o paciente foi submetido a audiência de apresentação apenas às 17h do dia 09/11/2022, ou

seja, quase 48h após a constrição pré-cautelar
, em desacordo com o prazo previsto no art. 310 do CPP e na Resolução 2013/2015 do CNJ; circunstância essa que, segundo o impetrante, nulifica a segregação cautelar experimentada pelo paciente.

Como segunda vertente,
sustenta
a
excepcionalidade

da prisão preventiva,
e a
desproporcionalidade da manutenção da constrição
, haja vista que existem indícios de que a conduta foi perpetrada sob o manto da legítima defesa
, sendo, portanto,
suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, CPP).

Forte em tais argumentos, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem, para o fim de relaxar a prisão imposta, ainda que tenha a liberdade condicionada ao cumprimento de cautelares diversas da prisão.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação constitucional.

A exordial veio instruída com os documentos eletrônicos anexados no ID 151371653.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida
(ID 151653165) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 151910682.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 133081652).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai da prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade inquinada coatora, ambas confrontadas com os dados disponíveis nos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça; que, no dia
07/11/2022
, o ora paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal) em desfavor da vítima
Robson Barbosa de Souza
.

Os agentes de segurança teriam sido acionados para diligenciarem até o estabelecimento “
Academia do Neto
”, uma vez que um indivíduo havia adentrado o local com uma perfuração no peito. Diante desse cenário, a guarnição constatou a veracidade do fato e providenciou atendimento médico à vítima, que não resistiu ao ferimento e faleceu no posto de saúde. Ato contínuo, os policiais iniciaram diligências com as informações das testemunhas, visto que segundo os relatos testemunhais, o crime de homicídio qualificado teria ocorrido em um estabelecimento comercial denominado “
Bar da Dona Irene
” e de posse das características físicas do suspeito, lograram êxito em localizar
ADILSON JOSÉ LIMA DE SANTANA
.

Diante de tais fatos, o favorecido nessa ordem foi conduzido à Delegacia de Polícia e, após a lavratura do auto flagrancial, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva, sob o argumento da garantia da
ordem pública.

Irresignado, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal, nos termos relatados alhures. Feito esse breve escorço fático, passo a analisar as teses arguidas na exordial do
writ
.

1.

Do anunciado excesso de prazo para a realização da audiência de custódia.

De proêmio,
o subscritor busca desconstituir a prisão imposta ao increpado defendendo a ocorrência de
excesso de prazo para a realização da audiência de custódia
, fato esse que, em sua intelecção, viola
as diretrizes d
o

art. 310 do Código de Processo Penal
; tornando imprescindível, pois, a revogação do
carcer ad custodiam
.

Conforme consignado, o paciente foi preso em flagrante delito no dia
07/11/2022
. Sucede que, em consulta às
informações prestadas pelo juízo acoimado coator, constata-se que no dia
09/11/2022
,
o beneficiário
foi submetido a audiência de custódia
, consoante se observa do documento anexado ao ID
151371653 – Págs. 63-69
.

Nesse contexto, em que pese o lapso temporal entre a prisão do increpado e a solenidade de apresentação tenha sido superior a 24h, nos termos da decisão monocrática proferida pelo Exmo. Ministro Luiz Fux no bojo da ADI n.º 6.299-MC/DF, que suspendeu a eficácia do art. 310, §4º do CPP, na novel redação conferida pela Lei n.º 13.964/19; e a teor da jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores,
a não submissão do sujeito à audiência de custódia dentro do prazo de 24h após sua prisão em flagrante delito não acarreta, de forma automática, a ilegalidade do recolhimento, tampouco conduz ao imediato relaxamento da medida extremada
.

Nesse diapasão:

“A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas depois da prisão em flagrante constitui irregularidade passível de ser sanada, que nem mesmo conduz à imediata soltura do custodiado, notadamente quando decretada a prisão preventiva, como se deu na espécie. Precedentes.”
(Rcl 49566 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 08-11-2021 PUBLIC
09-11-2021
)

“O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem. Precedentes.”

(RHC 119.091/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 12/12/2019)

Não bastasse isso
, o entendimento sedimentado pelos Tribunais Superiores é no sentido de que “
Eventual nulidade do flagrante, pela não realização de audiência de custódia, fica superada com a superveniência do decreto preventivo. Precedentes.”
(vide:
AgRg no RHC 125.482/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 24/06/2020
).

Sendo assim,
não há como taxar a prisão processual imposta ao paciente como ilegal, até mesmo porque, como já aquilatado, uma vez convertida a
constrição pré-cautelar em preventiva

pelo magistrado, afasta-se a alegação de nulidade em decorrência de supostas irregularidades na realização da audiência de custódia
.

2
.
Da alegada excludente de ilicitude da legítima defesa.

Nada obstante o impetrante sustente que o homicídio teria sido cometido pelo increpado sob o pálio da legítima defesa, do exame das provas angariadas no remédio heroico, não encontro comprovação irrefutável acerca da incidência da referida excludente de ilicitude, a impedir o acolhimento da tese defensiva.

Isso porque, depreende-se dos elementos informativos angariados na prova pré-constituída, que no dia
07/11/2022
, por volta das 22h00, no estabelecimento “
Bar da Dona Irene”
, no município de Nova Santa Helena/MT, o paciente teria atingido com um canivete a vítima
Robson Barbosa de Souza
, causando-lhe sua morte. Após a vítima ter sido atingida pelo golpe, adentrou numa academia próxima ao local do fato e solicitou ajuda, sendo posteriormente acionada ambulância e a Polícia Militar para localizar o increpado, que foi encontrado em um outro bar (“
Bar do Vandão
”), supostamente apresentando sinais de embriaguez e portando a arma branca (canivete) com manchas de sangue.

Nesse contexto, aparentemente a reação do paciente foi desproporcional, consoante conjunto probatório acostado ao feito, pois
ADILSON
teria partido para cima da vítima em razão de alguns xingamentos, não agindo assim de forma moderada tão somente para repelir a injusta agressão que sofria, mas, sim, extrapolando em seus atos, pois, em tese, desferiu golpe certeiro no peito do ofendido, que o levou o óbito.

Portanto, por demandar um exame mais aprofundado dos elementos cognitivos colhidos até o momento, a referida tese de excludente de ilicitude não pode ser apreciada no
habeas corpus
, que se constitui em ação constitucional de rito procedimental célere e sumário, que inadmite dilação probatória, devendo ser arguida no momento oportuno, nos autos da ação penal instaurada em 1º grau, para ser averiguada pelo d. juízo natural da causa, sob as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

3.

Do decreto constritivo.

De outra banda,
também não merece prosperar
a alegação defensiva que busca desconstituir o ergástulo à conta da suposta carência de fundamentação idônea e ausência do
periculum libertatis
.

Isso porque,
extrai-se do decreto originário de prisão, anexado sob o ID
141828682
,
que a medida segregatícia imposta ao paciente encontra suporte na condição de admissibilidade do
art. 313, inc. I do CPP
, porquanto o crime que lhe está sendo imputado [
art.
121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal
] é doloso e cuja pena máxima abstratamente prevista
ultrapassa o patamar de 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, verifico que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento do increpado com o crime que lhe está sendo imputado; o que, nesse momento, é o suficiente para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição e manutenção da cautelar extremada, até mesmo porque, eventual discussão mais aprofundada acerca dos indícios de autoria delitiva exigiria o revolvimento do lastro probatório do feito correlato, o que não se admite na estreita via do
habeas corpus
(ex vi do
Enunciado Orientativo n.º 42
do

Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por sua vez, no que concerne
ao
periculum libertatis
, verifico que a d. autoridade judiciária de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir, sustentando encontrar-se evidenciado na necessidade de
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
da conduta supostamente perpetrada e da aparente
periculosidade social
do paciente, evidenciadas a partir do
violento
modus operandi
empregado na consecução do crime.

Com efeito, dessume-se dos autos eletrônicos que, na noite de
07/11/2022
, o ora paciente
ADILSON JOSÉ DE LIMA
teria atingido com um único golpe de canivete o coração da vítima
Robson Barbosa de Souza
, levando-a a óbito, após um entrevero em um estabelecimento comercial denominado “
Bar da Dona Irene
”; circunstâncias essas que, além de demonstrarem a gravidade exacerbada do crime, evidencia a frieza do paciente, que agiu com total descaso e menosprezo à vida humana.

Friso, por oportuno, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, mas decorre de uma avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade, realizada com base nas circunstâncias em que perpetrada a conduta ilícita, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreu o crime seria apenas uma tradução da conduta inerente ao tipo penal supostamente violado pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

A propósito, os Tribunais Superiores possuem entendimento pacificado no sentido de que a
gravidade concreta dos crimes e a aparente periculosidade do agente constituem elementos válidos a embasar a constrição cautelar do agente como forma de resguardar a ordem pública
. Veja-se:

“
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC 15-07-2020). Destaquei.

“
(...)
conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elementos capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública
”
(STJ –

AgRg no RHC 136.405/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 13/04/2021). Destaquei.

Não bastasse isso, a d. autoridade inquinada de coatora ressaltou que a medida segregatícia imposta seria necessária, também, como forma de
evitar a reiteração delitiva
, visto que, além do processo em que decretada a prisão preventiva ora vergastada,
“conforme relatório de antecedentes criminais (id. 103525383), o autuado possui outros registros criminais e inclusive possui condenação pelo crime de homicídio (Ação Penal n. 0001870-90.2011.8.11.00009 – 5ª Vara Criminal da comarca de Alta Floresta/MT) pela qual é reincidente
”. (ID

151371653 – pág. 61
).

Deveras, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020) – destaquei.

“
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.”

(STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020) –
destaquei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT, cujo teor preceitua que
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017).

Portanto, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não voltará a cometer novos delitos.

Atrelado a isso, destaco, ainda, que sendo a principal justificativa para o decreto da prisão preventiva a necessidade de proteger a ordem pública porque a soltura do beneficiário representa um risco à segurança da coletividade, por óbvio, conceder-lhe a liberdade, mediante sua mera vinculação ao feito com a imposição de medidas não prisionais, não surtirá os efeitos pretendidos na garantia de proteção a todos os cidadãos.

Sobre o assunto, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”.
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à periculosidade deste e sua inclinação à vida ilícita, tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia, tampouco na falta dos seus requisitos legais previstos
, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade no caso em apreço.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
ADILSON JOSÉ LIMA DE SANTANA

e, por conseguinte, mantenho sua prisão preventiva tal como decretada nos autos de origem

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022